Tribunal: TJES
Processo: 5002330-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002330-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002330-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADA
: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2327017) por meio da qual o MM Juiz, nos autos do pedido de cumprimento de sentença formulado pela Agravada, complementou a decisão que rejeitou a impugnação apresentada e determinou ao Exequente que apresente nova planilha de cálculo no prazo de 05 (cinco) dias, com juros moratórios baseados no IPCA-E.

O Município/Agravante pugna pela reforma da decisão agravada com os seguintes fundamentos: 1º) houve grave ofensa à ordem jurídica, na medida em que se prossegue com a execução deflagrada no processo originário, à revelia da decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006256-40.2021.8.08.0000, que determinou a sua suspensão; 2º) a Lei Municipal n.º 2.087/2018 é constitucional; 3º) não foi observado o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425; 4º) declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos
ex tunc
, sem sua posterior modulação, restou prejudicada a incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo; 4º) o limite máximo para o pagamento das requisições de pequeno valor estabelecidos pela legislação municipal é válido; 5º) houve erro na aplicação de índices de juros e correção monetária, resultando em indevida majoração do crédito; 6º) o Exequente aplica, de forma equivocada, os juros de mora, ao calculá-los em 0,5% (meio por cento) ao mês por todo o período, quando deveriam ser aplicados os juros da caderneta de poupança, na forma do artigo 12, da Lei nº 8.177/91, segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947/SE (Tema 810, do STF); 7º) a decisão não faz nenhum cotejamento contábil dos cálculos apresentados pelo Exequente e pela Fazenda Pública, que não foram sequer apreciados pela Contadoria do Juízo ou por
expert
na área, como seria razoável e plausível.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 2351636).

A Empresa/Agravada apresentou contrarrazões (ID 2534911) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 05 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002330-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADA
: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2327017) por meio da qual o MM Juiz, nos autos do pedido de cumprimento de sentença formulado pela Agravada, complementou a decisão que rejeitou a impugnação apresentada e determinou ao Exequente que apresente nova planilha de cálculo no prazo de 05 (cinco) dias, com juros moratórios baseados no IPCA-E.

O Município/Agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento da Sentença prolatada na Ação de Cobrança nº 0000637-62.2010.8.08.0046 (ID 1832435), alegando a ocorrência de excesso de execução em razão de suposto equívoco no cálculo de juros e correção monetária, que não teria observado o disposto na Lei Federal n.º 9.494/97.

O MM Juiz prolatou uma primeira decisão rejeitando a impugnação apresentada pelo Município/Agravante alegando que:

Verifica-se que o debate se estende, sobre a aplicabilidade dos limites para expedição de requisição de pequeno valor, lançados pela Lei Municipal nº 2.087/2018.

[...]

Destarte, no contexto dos autos despeito de existir a Lei Municipal nº 2.087/2018, nota-se que a regulamentação pelo legislativo municipal é posterior ao prazo de 180 dias exigidos pelo Art. 97, § 12 do ADCT

[...]

Ademais, mesmo se a consideração deste Juízo fosse em promover a aplicabilidade do limite para Requisição de Pequeno Valor-RPV instituído em Lei Municipal nº 2.087/2018, ainda assim estaria impossibilitado, já que a Lei supramencionada teve sua vigência em 21 de agosto de 2018, de forma que a presente ação foi ajuizada em 03/08/2010, com trânsito em julgado desde o dia 17/11/2015, conforme certidão de fls.120.

Dessa feita, torna-se impossível acolher a discutida Lei Municipal, sob pena deste Juízo violar o princípio da irretroatividade da Lei, conforme disciplinado pelo Art. 6º da Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Seguiu-se o Agravo de Instrumento nº 5006256-40.2021.8.08.0000, no qual se discute a nulidade da decisão anterior e a aplicação da Lei Municipal nº 2.087/2018.

Após a requisição de informações o MM Juiz chamou o feito à ordem para complementar a decisão anterior, analisar e rejeitar a alegação de excesso de execução, bem como, de ofício, determinar a apresentação de nova planilha com juros moratórios baseados no IPCA-E, tendo assim se manifestado:

Sobre a matéria o Supremo Tribunal Federal – STF, quando do julgamento do Tema 810 decidiu pela inconstitucionalidade do Art. 1º- F da Lei nº 9.494/1997, alterando a forma de como se realiza o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, quando envolver a Fazenda Pública.

No julgamento em comento, por voto da maioria dos membros da referida corte, afastou-se o uso da Taxa Referencial (TR), conhecido por índice de poupança, como correição monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.

Fixou-se ainda, o entendimento de que no lugar da TR deve ser aplicado em seu lugar, como índice de correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No caso dos autos, o Município apresentou junto com sua impugnação ao cumprimento de sentença, cálculo com referência a Taxa Referencial (TR), fundamentando a aplicabilidade do Art. 1º – F, da Lei nº. 9.494/97, ao contrário do que decidiu a nossa Corte Constitucional, quando do julgamento do tema 810, razão pela qual não deve prosperar.

Quanto ao cálculo apresentado pelo Exequente, verifico que tal foi alinhado com o comando sentencial, que fixou que os juros e correção monetária na forma dos artigos 405 e 406 do antigo C.P.C, à época vigente, ou seja, com início a partir da citação, e juros moratórios acompanhando o índice do (INPC), que hoje não se encontra mais vigente, já que como supramencionado a aplicabilidade atual deve acompanhar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Desta forma REJEITO a impugnação quanto a tal matéria. Lado outro, DETERMINO ao exequente que apresente nova planilha de cálculo no prazo de 05 (cinco) dias, com juros moratórios baseados no (IPCA-E), índice vigente.

O Município/Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Não se vislumbra a ocorrência de desrespeito à decisão prolatada no Agravo de Instrumento nº 5006256-40.2021.8.08.0000, no qual foi deferido o efeito suspensivo em razão da ausência de análise da alegação de excesso de execução.

A decisão agravada tão somente completou a decisão anterior, naquilo em que era omissa, motivo pelo qual não houve o alegado desrespeito à decisão prolatada no Agravo de Instrumento anterior.

A questão da constitucionalidade, ou não, da Lei Municipal n.º 2.087/2018 é objeto do Agravo de Instrumento nº 5006256-40.2021.8.08.0000 e nele será analisada.

Em relação à alegação de existência de excesso de execução, matéria analisada na decisão recorrida, o Município/Agravante alega que, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, o artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97 é constitucional no que diz respeito à incidência nas relações jurídicas não-tributárias com a Fazenda Pública.

A sentença objeto do pedido de cumprimento foi prolatada em Ação Ordinária de Cobrança no bojo da qual a Agravada requereu o pagamento de serviços de instalação, implantação e manutenção de sistemas de informática prestados ao Município/Agravante.

Desse modo, de fato, se trata de uma relação jurídica não-tributária com a Fazenda Pública.

Quanto aos juros de mora “
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE n.º 870.947/SE, relatado pelo Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
(Tema n° 810 da repercussão geral)
. (STJ, AgRg no REsp 1239167/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

Assim, assiste razão ao Município/Agravante quanto aos juros de mora, que devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09

(Tema n° 810).

No que se refere à correção monetária, observo que a sentença cujo cumprimento se requer foi prolatada em 27/04/2015, ou seja, após a vigência da Lei n.º 11.960/09, hipótese em que deve ser aplicado o IPCA-E, conforme se vê nos seguintes precedentes:

[...] 3. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), que versava sobre a constitucionalidade dos índices de correção monetária e dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, ao analisar o art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, tanto no que dizem respeito aos precatórios, quanto aos créditos oriundos de relações tributárias e não-tributárias. 4. De acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal, os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n.º 11.690/2009,
enquanto que na correção monetária incide o IPCA-E.
[...] (TJES, Apelação Cível, 024151429834, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

[...] 8- Versando a hipótese sub examine de condenação em face da Fazenda Pública que
não possui natureza tributária
, o índice de correção monetária aplicável é o
IPCA-E
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme destacado pelo STF no RE nº 870.947 e pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.495.146/MG, bem como juros de mora pelos índices descritos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com suas posteriores modificações. [...] (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 048130197758, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Desse modo, no período inicial de atualização, deve incidir
juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, como disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o IPCA-E.

Ocorre que, em 08 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional n.º 113/21, estabeleceu que:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A Emenda Constitucional n.º 113/21 estabeleceu novo parâmetro em relação aos fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a incidência da Taxa Selic como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Importa ressaltar que o art. 3º da EC nº 113/2021 não pode ser aplicado retroativamente, de modo que a Taxa SELIC incide nas condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública somente a partir de 9 de dezembro de 2021.

Nesse sentido temos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - LEI ESTADUAL Nº 20.807/2013 - ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS - UEMG - ESTADO DE MINAS GERAIS - EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FUNDACIONAL - SUCESSÃO TRABALHISTA - DIREITOS ADQUIRIDOS PRESERVADOS - ART. 10 E ART. 448 DA CLT - VERBAS TRABALHISTAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FGTS - PRECRIÇÃO QUINQUENAL - DRECRETO Nº 20.910/32 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870.947 - EC Nº 113/2021 - TAXA SELIC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA.
[...] - O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947 ED (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E. - Em relação aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09.
- Com o advento da EC nº 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente
. - Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15, em se tratando de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do valor a ser executado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066417-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022, publicação da súmula em 04/07/2022).

Desse modo, considerando que os demonstrativos apresentados pela Agravada aplicam os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês por todo o período, impõe-se a elaboração de novos cálculos observando-se os parâmetros fixados no presente julgamento, ou seja, incidência de
juros de mora
conforme disposto no art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como que o índice de
correção monetária
a ser aplicado é o
IPCA-E
até 08 de dezembro de 2021 e
a partir de 9 de dezembro de 2021
deve incidir a
taxa SELIC
que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso para o fim de determinar que a Empresa/Agravada apresente na ação originária novo demonstrativo do débito.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002330-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADA
: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RE Nº 870.947/SE (TEMA 810). DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO TEMA N.º 810/STF ATÉ 08/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em 20/09/2017, o STF, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, decidiu que, nas condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem observar a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 dada pela Lei 11.960/09 (juros aplicados à caderneta de poupança), contudo, o referido artigo não pode ser utilizado para fins de correção monetária, que deve obedecer ao IPCA-E. 2 – Conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente. 3 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.